Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-17.2023.8.11.0100
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000535-17.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE QUITERIO DA SILVA SANTOS - CPF: 572.061.121-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE PAULO DE FREITAS MAXIMO ALENCAR SILVA - CPF: 038.839.321-16 (ASSISTENTE), DUYLLIO JOSE DE FREITAS ALENCAR MAXIMO SILVA - CPF: 041.910.311-20 (ASSISTENTE), RAQUEL ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIELLY ROSA ORMOND - CPF: 006.621.571-41 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL –
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
–
DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DA QUALIFICORA DA MOTIVAÇÃO FÚTIL – INVIABILIDADE – APARENTE FUTILIDADE AMPARADA NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI – QUESTÃO DE
OFÍCIO
– AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OBJETIVO QUANTO À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA EM RELAÇÃO À ESSA QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum internum,
e, sobretudo,
quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou três golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida, ou pelo menos assumiu o resultado.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando que o agente, em tese, imaginando que a vítima teria pego seu telefone celular, desferiu três golpes de faca contra ela, o que aparentemente demonstra a futilidade da motivação, de modo que a avaliação aprofundada sobre a densidade dessa circunstância traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

A fundamentação simplista, que se limita a dizer que incide, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, apontando genericamente que a vítima foi atingida de inopino, s
em apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito de suporte mínimo, não permite que essa qualificadora seja lançada na decisão de pronúncia, razão pela qual o
decisum
deve
ser desconstituído, nessa parte, para que outro seja proferido, indicando os elementos que suportam sua remessa aos jurados, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
José Quitério da Silva Santos
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da ação penal n. 1000535-17.2023.8.11.0100, o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando que ele seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular.

Nas inclusas razões recursais (Id. 192967006), a defesa pede que seja desclassificada a conduta delitiva para o crime de lesão corporal de natureza leve, pois entende que não ficou sobejamente comprovado
o animus necandi
no caso concreto
,
ainda mais que o acusado desistiu voluntariamente de prosseguir na ação.

Alternativamente, almeja o afastamento das qualificadoras, dada a completa ausência de juízo de probabilidade sobre as hipóteses de motivação fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mormente porque a própria vítima teria provocado toda a situação, o que culminou em agressões físicas, de modo que em momento alguma ela foi atingida de surpresa.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 192967008), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id. 192967009), a decisão de pronúncia foi mantida, ocasião em que o magistrado singular determinou o encaminhamento dos autos a este sodalício.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pelo
desprovimento
do presente recurso (Id. 200705661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

José Quitério da Silva Santos
foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narrou a inicial acusatória que:

“(...) no dia 27/04/2023, por volta das 12h10min, na residência particular localizada na Rodovia MT 170, Bairro Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado JOSÉ QUITERIO DA SILVA SANTOS, vulgo “Doido”, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, valendo-se de uma arma branca (faca), e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a ofendida Raquel Alves Moreira dos Santos, desferindo golpes de faca no pescoço, abdômen e braço, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de id. 116868462, que somente não alcançou o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do indiciado, visto que a Polícia Militar acionou o SAMU e a vítima foi socorrida a tempo (art. 121, §2º, incisos II e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, Raquel Alves Moreira dos Santos estava em um “Bar” localizado no bairro Aeroporto quando o denunciado chegou ao local e a chamou para ingerir bebida alcoólica. Enquanto bebiam, conversaram sobre uma vaga de emprego para a ofendida como cozinheira.

Posteriormente, a vítima Raquel Alves Moreira dos Santos se deslocou até a residência do denunciado, sendo que no local havia dois homens, um conhecido como vulgo “Lagoinha” e outro não identificado.

Passado algum tempo, o denunciado JOSÉ QUITERIO DA SILVA SANTOS falou “me dá meu celular”, ocasião em que todos os presentes afirmaram não terem pegado o aparelho telefônico.

Ato contínuo, JOSÉ QUITERIO, irritado com o suposto sumiço do celular (motivo fútil), olhou para a vítima e exigiu o celular, de modo que, repentina e inesperadamente (recurso que dificultou a defesa da vítima), apossou-se de uma faca e desferiu vários golpes contra ela, causando-lhe lesões no pescoço, abdômen e braço.

Infere-se que o delito somente não se consumou porque o indiciado, em seu propósito homicida, não conseguiu atingir órgãos vitais da vítima, aliado ao fato de que, logo após os fatos, a polícia militar foi acionada, a qual informou o SAMU que deslocou até o local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal para atendimento médico, salvando-lhe a vida.

Consta, ainda, que, após o delito, o denunciado sequer prestou os primeiros socorros e/ou acionou atendimento médico, de modo que, ao chegar no local, a polícia militar se deparou com a vítima sangrando e o denunciado fumando um cigarro, ao lado da ofendida, ocasião em que realizou a prisão em flagrante e o encaminhou até a Delegacia para as providencias cabíveis. (...).”
(Id. 192966938).

Após o deslinde processual, o magistrado singular encontrou plausibilidade nas provas apresentadas e pronunciou o recorrente, pelo delito tipificado na denúncia, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignado, e, por intermédio da Defensoria Pública estadual, o recorrente almeja no presente recurso em sentido estrito, em seu pleito principal, que seja desclassificado o delito para a hipótese de lesão corporal, por entender que não existem provas suficientes quanto ao
animus necandi
, ainda mais porque desistiu voluntariamente de consumar o homicídio.

Trata-se, contudo, de raciocínio que não pode ser considerado, assim de forma simplista, para desvincular o caso do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, a vontade de matar é questão intimamente relacionada com o mérito da causa e a negativa da intenção de cometer o crime de homicídio, ora sustentada, somente poderia ser confirmada nesta fase processual, de mero juízo de admissibilidade da acusação, se os autos demonstrassem de forma inquestionável que o recorrente buscava apenas lesionar a vítima, o que não ficou evidenciado, de plano, ao menos nas provas acostadas ao presente feito.

Convém relembrar também que, em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, para que possa decidir, não há necessidade de profunda análise da prova, sendo suficiente que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Assim, da análise dos autos, não há como dar amparo à pretensão defensiva, pois, primeiramente, observa-se que a materialidade deflui do boletim de ocorrência (Id. 192966910), relatório de investigação prévio (Id. 192966915), laudo de exame de lesões corporais, acompanhado do mapa topográfico para localização de lesões (Id. 192966916), além do relatório policial de indiciamento (Id. 192966934).

Os indícios de autoria também são incontestes, tanto que o próprio recorrente, embora tenha se reservado ao direito de permanecer em silêncio durante o seu interrogatório inquisitorial (Id. 192966918), admitiu em Juízo, que efetuou os golpes de faca contra a vítima.

Destaco excertos de seu interrogatório judicial já transcritos na sentença de pronúncia:

“(...) confessa que ele e a vítima estavam em um bar bebendo pinga e jogando sinuca em frente à casa dela quando decidiram ir para casa e que Raquel chamou um carro para levá-la. Afirma que Lagoinha a levou para o local onde ocorreram os fatos. Enquanto isso ele foi até o mercado comprar dois litros de pinga e um frango. (...) Quando ele chegou lá na casa, ele abriu a pinga e deu um pouco para um menino e, após beber, ele pegou a moto e saiu do local. Após isso, José foi cortar o frango para eles comerem e Raquel pediu o celular emprestado para ouvir música. Quando foi pegar o celular para tentar falar com sua ex enteada, Raquel não quis lhe devolver o celular. Diz não saber o porquê de ela não querer lhe devolver o celular, foi aí que ele pediu 3 vezes e ela não lhe deu. Ela dizia não estar com o celular, quando chegou dois homens pela frente e ele sentou ao lado dela. Nesse momento ele viu ela colocar o celular no bolso de José e aí chegou a polícia. Que ela se feriu quando ele pediu o celular e ela não deu, diz que após os golpes ela ficou andando e depois se sentou. Que não pediu o socorro, pois estava sem celular. Afirma que na hora dos fatos estava o acusado, a vítima e mais dois rapazes. Não sabe quem chamou a polícia, pois no momento que pegou o celular mandou mensagem para sua enteada falando que havia esfaqueado uma mulher e não sabe se foi ela. (...).” (Id. 192966999, p. 7).

No entanto, não vejo como dar amparo à perseguida desclassificação do delito para a mera hipótese de lesão corporal, ao menos diante das demais provas apresentadas até o momento.

Confere-se que, ainda na fase inquisitorial, os policiais militares que atenderam à ocorrência, José Paulo de Freitas e Duyllio José de Freitas, narraram que, ao chegar no local, encontraram a vítima sangrando, e, quando questionaram o recorrente sobre os fatos, ele confirmou que
“ambos estavam ingerindo bebida alcoólica e após discussão por conta do desaparecimento de um aparelho celular o Sr. JOSÉ desferiu três golpes de faca contra a Srª RAQUEL e que logo em seguida quando se sentou percebeu que o aparelho telefónico encontrava-se no seu bolso, QUE o Sr. JOSE permaneceu no local e não prestou primeiros socorros, não solicitou ajuda ou ajudou a Srª RAQUEL que permanecia sangrando até a chegada conjunta da Policia Militar e SAMU”
(Id. 192966912 e 192966913).

A vítima Raquel Alves de Souza, ainda na esfera policial, relatou que ambos estavam bebendo pinga, quando, então, o recorrente perguntou sobre seu celular, dizendo
“me da meu celular”,
ao passo que ela e os demais presentes no local responderam
“que ninguém pegou o celular”,
e, ato contínuo,
“pegou a faca e foi para cima da declarante (...) os cabelos na faca foram durante os golpes (...) ele disse ‘o celular ta bem aqui ó, depois que já tinha furado a declarante”
(Id. 19266928)

Em Juízo, a vítima relatou que:

“(...) Neste momento chegou o acusado nervoso, mexendo na camisa de um rapaz, procurando algo e perguntou onde estava o celular dele. O rapaz respondeu que estava com o acusado. Daí ele perguntou a outro moço onde estava o celular, tendo o mesmo dito que estava com o acusado (...) perguntou a Raquel onde estava o celular, e ela respondeu que não sabe ler e nunca teve celular. Relata que o acusado começou a procurar algo e se aproximou dela. Então, o acusado tirou uma faca aparentando ser nova, com o cabo de plástico, e começou a deferir golpes na declarante, começando pela cabeça, pescoço e ombro. Logo após, ela se encolheu e começou a golpear seu braço. Afirma que o réu a pegou pelos cabelos e a lançou ao muro, depois voltou até a declarante e a puxando até dentro novamente e lhe disse: “agora vou ter que matar, porque se eu matar serei preso, e se não matar serei também” e golpeou sua barriga com força que acertou seus rins, intestino e feriu seu pulmão tendo de fazer diversos pontos internamente. Afirma que só sobreviveu, pois a polícia chegou rápido, bem como seu atendimento médico foram imediatos. (...) Relata também que o acusado após perceber que seu celular estava em seu bolso disse “o celular está aqui, mas eu vou matar gente”. Afirma que havia quatro pessoas no local dos fatos, que era um local de trabalho com várias quitinetes, uma para cada funcionário, e que em cada casa havia uma cozinha. Que ele tentava perfurar seu peito para atingir seu coração, mas a mesma se defendia com o braço, foi quando o acusado se estressou e desferiu o golpe em sua barriga. (...).” (Id. 19266999, p. 5).

A investigadora de polícia, Gracielly Rosa Ormond, relatou em Juízo que:

“(...) Os policiais informaram que o acusado tentou matar uma mulher, pois achou que ela tinha roubado o celular dele. Ela foi ao local do crime e tentou entrar nos quartos, mas estavam todos trancados e a mesma não sabia em qual quarto havia ocorrido o fato. Depois foi ao hospital tentar contato com a vítima, mas ela estava sendo operada e que após a cirurgia a vítima foi ouvida pela escrivã, confirmando os fatos. A vítima relatou que ele estava bebendo e achou que ela tinha pegado o celular dele, mas depois ele percebeu que o celular estava em seu bolso. Informa que o acusado foi preso no local dos fatos e que a arma do crime foi levada pelos policiais militares. (...) Confirma que quem se equivocou foi José Quitério por achar que Raquel havia pegado o celular quando não havia pegado.”
(Id. 192966999, pp. 6-7).

Como visto das declarações transcritas, a forma de execução do delito, em que a vítima foi esfaqueada por três vezes, conforme descrito no laudo de exame de lesões corporais, em regiões sensíveis do corpo, como estômago e pescoço, inclusive atestando que resultou em perigo de vida, por si só, já compromete a alegação defensiva.

Dessarte, a princípio, tais circunstâncias conferem plausibilidade aos termos da denúncia e da sentença de pronúncia, de que o recorrente pretendia matar a vítima, ou, no mínimo, assumiu o risco do resultado.

Em segundo ponto, conquanto possa se dizer que o recorrente não foi impedido por qualquer pessoa em prosseguir com o ilícito, também não há nada, ao menos nesta fase processual, que permita afastar o
animus necandi,
pois a versão defensiva, no momento, não encontra amparo em nenhum outro elemento probatório dos autos.

Desse modo, entendo que não ficou evidenciado com a certeza necessária que o agente simplesmente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, ou, por outro lado, se deu por satisfeito ao esfaquear a vítima, deixando-a sangrando, sem saber se iria alcançar o resultado mais grave.

Com efeito, analisar as reais intenções do agente, ou seja, a presença ou não de
animus necandi,
importaria numa profunda imersão no
meritum causae,
analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados, segundo a dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna.

Portanto, como não havendo elementos suficientes para afirmar que a única intenção do recorrente era lesionar a vítima, ou que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, conforme alegado no vertente recurso – até pela dificuldade de aferir o
factum internum –
os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar a questão.

Ademais, oportuno destacar que o artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.689/2008, dispõe que para a prolação da sentença de pronúncia basta que o juiz se convença da existência do crime e da presença de indícios de autoria ou participação, de modo que tenho por acertada a decisão ora hostilizada, uma vez que devidamente fundamentada, não havendo como afastar sumariamente, ao menos nesta fase, o
animus necandi
da conduta do agente e desclassificar a conduta delitiva, conforme quer a defesa.

Nesse sentido, já se firmou o entendimento nesta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, § 2º, IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 10, CAPUT, DA LEI 9.437/97 – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRONÚNCIA ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – (...) RECURSO IMPROVIDO. Somente admitir-se-á a absolvição sumária ou a desclassificação do homicídio para lesão corporal quando a excludente de ilicitude ou a ausência do animus necandi restarem comprovadas de maneira incontroversa. Havendo dúvida, deixa-se a palavra final ao juízo natural e constitucional do Júri. (...)”.
(TJ/MT – RESE nº 1582/2011 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Julgado em 28.06.2011).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO AGENTE DE FORMA INCONCUSSA – ELEMENTOS A SUGERIREM A ATUAÇÃO DO RÉU COM ANIMUS NECANDI – SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo certeza cristalina quanto ao real intento do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente fica a cargo do egrégio Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.”
(TJ/MT – RESE nº 9716/2011 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Julgado em 17.08.2011).

Assim, concluo por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, a fim de que
José Quitério da Silva
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Em relação às qualificadoras do delito, ao menos em relação à motivação fútil, esta deve ser mantida.

Como destacado na sentença de pronúncia, a motivação do delito se deu, em tese, em razão da intolerância do recorrente, “imaginando” que a vítima estaria com seu telefone celular e não queria devolvê-lo.

Vale lembrar que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia em situações excepcionalíssimas, quando se revelarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova até então coletada – o que não é o caso dos autos –, pois a versão acusatória, por ora, encontra respaldo nas declarações supratranscritas.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, sendo certo que
:

“(...) embora
possa o juiz excluir qualificadoras
, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a
inconsistência
e
exagero da acusação
nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(
In
Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pág. 65).

Dessarte a análise mais aprofundada sobre esta hipótese deve ser dirimida durante o julgamento perante o Tribunal do Júri.

No que tange à qualificadora prevista no artigo 121, § 2º inciso IV, do Código Penal, entendo que o magistrado singular não compreendeu escorreitamente a questão, pois se contentou em consignar que o autor do delito, aparentemente, golpeou a vítima de inopino –
e absolutamente nada mais.

Desse modo, não há como coadunar com a fundamentação genérica e simplista de que o crime seria qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a conclusão, ou seja, o juiz monocrático deveria apontar os motivos pelos quais existe plausibilidade na assertiva acusatória de que a vítima foi colhida de surpresa ou que não teve chance de reação e não se limitar a transcrever a própria tipificação da qualificadora.

Conquanto seja cediço que
nesta fase processual vigora apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, sendo
vedado ao magistrado togado invadir a competência do Tribunal do Júri – soberano para apreciar os casos dolosos contra a vida, em toda a sua amplitude –, a decisão de pronúncia deve ser sempre fundamentada, conforme garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que de forma sucinta.

No entanto, há que se ter em mente que fundamentação sucinta não se confunde com fundamentação precária e genérica. Trata-se de uma exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como um verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

Importante rememorar que no caso específico da decisão de pronúncia o próprio legislador processual penal, ao editar o artigo 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal, cuidou de dispor sobre a necessidade de fundamentação da pronúncia:

“Art. 413. O juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º. A
fundamentação da pronúncia
limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).”

Portanto, de uma simples análise dos termos da sentença, observa-se a total ausência de prestação jurisdicional no caso concreto, haja vista que a decisão de pronúncia inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a presença de elementos de provas que permita dar amparo à versão acusatória de que se trata da eventual hipótese de a vítima foi atingida de surpresa e sem qualquer chance de reação.

A decisão de remeter o caso à apreciação do Tribunal Popular deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade e indícios de autoria, mas também em relação às qualificadoras do delito, visto que a pronúncia, mais do que nunca, não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque da sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos, bitolará a imputação em plenário, que dela não poderá fugir, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Sobre a motivação das qualificadoras descritas na denúncia, trago a lição de Nucci:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução. É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz a determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado. A falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora. (...)

Atualmente, deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia, aceitando a qualificadora, descrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil, seja ele de simples captação ou complexo. O importante é que a acusação tenha a sua atividade em plenário delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer, em formato diverso do que foi admitido pelo juiz. Em suma, as qualificadoras, quando aceitas, precisam ser especificadas no contexto fático, de modo a permitir à defesa uma completa visão do que a aguarda no plenário do Tribunal do Júri, quando o órgão acusatório sustentar a sua tese.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Tribunal do Júri, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70).

O Superior Tribunal de Justiça, há tempos já firmou o entendimento sobre o qual:

“(...) 1. Não obstante o entendimento reiterado desta Corte no sentido de que as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando absolutamente improcedentes, de forma incontroversa, o Magistrado de 1º grau deve decidir de forma fundamentada, também, no tocante à admissibilidade das qualificadoras, caso se convença da presença de indícios de sua existência.
2. O simples juízo de admissibilidade das qualificadoras não supre a necessidade de fundamentação concreta, ainda que sucinta e objetiva, por parte do Julgador monocrático. 3. Precedentes desta Corte e do STF. 4. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como reformada a pronúncia, tão-somente na parte relativa à admissibilidade das qualificadoras do crime de homicídio cuja prática foi imputada, em tese, ao paciente, a fim de que o Julgador monocrático proceda à adequada e concreta fundamentação para incluí-las ou afastá-las
, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do réu, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Magistrado de 1º grau, se por outro motivo não estiver preso, em razão do excesso de prazo na custódia. 5. Restam prejudicadas as demais alegações da impetração. 6. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ – HC n. 62.846/PI – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 10.10.2006).

Esta Câmara Criminal, em caso semelhante, decidiu igualmente que:

“(...) A regra que se aplica às qualificadoras do crime de homicídio não pode ser tida como diversa daquela seguida na pronúncia para os fatos principais, devendo, também em relação àquelas, o magistrado indicar os elementos de prova que basearam a decisão de remetê-las à apreciação do Conselho de Sentença, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal. A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita dar suporte mínimo à convicção, não permite que as qualificadoras do delito sejam lançadas na decisão de pronúncia, razão pela qual o decisum deve ser desconstituído para que outro seja proferido, analisando-se individualmente as qualificadoras descritas na denúncia e cotejando-as com a prova colhida durante a instrução, indicando os elementos que suportam sua remessa aos jurados.”
(TJ/MT – RESE n. 68386/2016 – 2ª CCrim. – minha relatoria – julgado em 20.7.2016).

A 3ª Câmara Criminal deste sodalício, também de ofício, tem declarado a nulidade da sentença de pronúncia, quando verificada a ausência de fundamentação relativa à incidência de qualificadoras, conforme se verifica do seguinte acórdão:

“(...) É totalmente nula a decisão de pronúncia quando o magistrado não apresenta os fundamentos concretos que o conduziram àquele convencimento, deixando de discorrer, ainda que de forma sucinta, sobre os vestígios materiais dos crimes contra a vida e do delito conexo, os indícios de autoria deste último, e a manutenção das qualificadoras dos crimes de homicídio, bem assim, sobre as teses defensivas levantadas por ocasião das alegações finais, por importar em ofensa ao princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Acolhimento de ofício da preliminar de nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa, ante a ocorrência de vício em sua fundamentação. Mérito recursal prejudicado.”
(TJ/MT – RESE n. 163134/2015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 3.2.2016).

Dessarte, seguindo essa linha de entendimento atualmente adotada nesta Corte de Justiça, vejo que a decisão de pronúncia deve ser parcialmente desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, devendo o magistrado singular apontar os elementos indiciários de convicção que suportam ou não a incidência da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a fim de que possa ou não ser levada ao conhecimento dos jurados.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao presente recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
José Quitério da Silva Santos
, porém,
de ofício
, desconstituo, em parte, a decisão de pronúncia, tão-somente na parte relativa à admissibilidade da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal – recurso que dificultou a defesa da vítima – determinando ao juiz monocrático que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024